Tribunal: TJDFT
Processo: 0722361-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
O reconhecimento da união estável depende da comprovação de convivência pública, contínua e duradoura com o propósito de constituir família, requisitos ausentes na espécie.